Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0700133-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO STUDART WERNIK em favor de MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA, brasileiro, nascido aos 11.11.1993, RG no. 3152419 SSP/DF, inscrito no CPF no. 050.446.131-18, residente e domiciliado na Rua 06, Chácara 262, Casa 33, Vicente Pires/DF, contra decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que nos autos da ação 0717295-79.2020.8.07.0020 converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 329, todos do Código Penal Brasileiro. DECIDO. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Da análise dos autos, contudo, verifico inexistir qualquer medida de urgência que autorize o deferimento da liminar em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 4°, inciso I da Portaria GPR 2216 de 18 de dezembro de 2020 c/c o disposto art. 3o, I e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017 segundo os quais, “ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” In casu, o constrangimento ilegal adviria da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 28 de dezembro de 2020 consoante termo de audiência do Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 22452757). Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Tampouco concluo pela urgência apta a autorizar a apreciação em sede de plantão judicial, notadamente em face de que a conversão para prisão preventiva ocorreu aos 28 de dezembro de 2020, razão pela qual o presente expediente deve aguardar a distribuição ao seu relator originário, eis que nesta análise superficial, constato que o impetrante não logrou demonstrar em que medida haveria perecimento do direito do paciente, sendo impossível, nesta sede, a análise probatória referente ao mérito da demanda em si. Vê-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ausente o periculum in mora e o fumus boni iuris para o deferimento da liminar. Logo, deve o recurso ser apreciado pelo juízo natural da causa durante o expediente normal do Poder Judiciário. Ante o exposto, nada a prover em sede de plantão, oportunamente, façam os autos conclusos ao relator. Brasília, 8 de janeiro de 2021 09:45:13. Desembargador - Gilberto Pereira de Oliveira Relator